Tribunal: TCU
Processo: 032.690/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11406/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.690/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Esther Dias de Souza (XXX.822.806-XX); Everton Geraldo Marques Mourao (XXX.792.016-XX); Juliana Gomes Tinoco (XXX.706.816-XX); Juliano Henrique Otoni Miranda (XXX.550.276-XX); Neimar Monteiro Goncalves (XXX.537.636-XX); Paulo Cezar Pinto (XXX.359.436-XX); Paulo Dener Bacelar Rabelo (XXX.301.226-XX); Rafael Freitas Lima Silva (XXX.805.686-XX); Robson Vinicius de Souza Matias (XXX.655.976-XX); Varli Alves dos Reis (XXX.931.296-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.